Tribunal: TJDFT
Processo: 0200526-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0200526-23.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DELZINANE DE SOUSA SILVA DECISÃO O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP encaminhou o presente processo diante da manifestação da Defensoria quanto a suposta desconformidade do processo físico com o eletrônico. No entanto, a Defensoria Pública do Distrito Federal afirmou, na petição ID 15950216, que constatou a regularidade do processo em relação à ordenação e clareza de folhas, contudo deixou de se manifestar acerca da conformidade do processo físico com o eletrônico, diante do “estabelecimento do regime de Plantão Extraordinário com trabalho remoto dos servidores para fins de prevenção à transmissão do Covid-19. Portanto, não houve alegação de desconformidade do processo físico com o processo eletrônico. Eventual conferência ocorrerá após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, diante do que dispõe a Portaria Conjunta do TJDFT n. 50, de 29/04/2020. De outro lado, o processo encontra-se sobrestado diante da existência de discussão quanto ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando em litígio com ente público ao qual vinculada (tema 1002), nos termos da decisão de ID 15217974. Assim, tendo em vista que o Distrito Federal não recorreu do acórdão que confirmou a sentença condenando-o a fornecer à autora o medicamento requerido, nos termos da prescrição médica, e que a discussão do Recurso Extraordinário restringe-se à possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, verifica-se que ocorreu trânsito em julgado parcial do acórdão. ANTE O EXPOSTO, certifique-se o trânsito em julgado parcial dos acórdãos, ressalvada tão-somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a interposição de Recurso Extraordinário nesse ponto. Fica autorizada a execução definitiva de parte da decisão, nos moldes do CPC/2015. Por questões operacionais, resta inviável a baixa do presente processo ao juízo de origem, enquanto não houver o trânsito total, sendo admissível o processamento em autos suplementares (inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). Por fim, diante da existência de repercussão geral (tema 1002), aguarde-se o ulterior julgamento do recurso paradigma (RE 1.140.005 RG/RJ). Brasília-DF, 12 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal